Tribunal: TJES
Processo: 0007988-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007988-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME BERNARDINO CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0007988-94.2021.8.08.0048

Apelante: Guilherme Bernardino Corrêa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME DO AVÔ PATERNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A alteração da Lei de Registros Públicos (nº6.015/73), por meio da Lei nº 14.382, de 28/06/2022, que atribuiu nova redação ao art. 57, previu expressamente as possibilidades de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais a inclusão de sobrenomes familiares, sem a especificação de justa causa.

2. Conforme já decidiu este TJES “
O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.
”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2022).

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007988-94.2021.8.08.0048

Apelante: Guilherme Bernardino Corrêa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Guilherme Bernardino Corrêa contra sentença (fls.56/57) proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, autorizando a retificação de seu registro civil a fim de que passe a constar o nome de seu avô paterno, mas negando o acréscimo do sobrenome avoengo, por entender ausente, em síntese,
“justo motivo para alterar o nome do autor, uma vez que este já possui os
[outros]
sobrenomes paterno e materno
”.

Em seu recurso (fls.98/109), o apelante pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o sobrenome avoengo “Comper” apenas não foi incluído ao seu nome quando do seu nascimento, no ano de 2004, porque seu próprio genitor somente obteve o reconhecimento tardio de paternidade no ano de 2006, razão pela qual também o nome do avô encontrava-se originalmente ausente de sua certidão de nascimento. Aduz, ainda, que a matéria em questão versa acerca de direito da personalidade e que inexiste qualquer prejuízo na inclusão do desejado sobrenome.

Requer, ainda, a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 5207217) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0007988-94.2021.8.08.0048

Apelante: Guilherme Bernardino Corrêa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

De início, importa consignar que o autor, ora apelante, quando do ajuizamento da presente demanda encontrava-se assistido por seu genitor, posto contar, à época, com apenas 16 (dezesseis anos). Ao interpor o presente recurso, já após sua maioridade e regularizada a sua habilitação nos autos, requereu a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.

Nos termos do art.99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência econômica por parte de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.

In casu, identifica-se o autor como estudante e, da análise da CTPS digital apresentada, verifica-se que exerce a atividade de “auxiliar de contabilidade”, não auferindo rendimentos que possam infirmar a declaração apresentada. Isso posto,
defiro
o benefício da Gratuidade de Justiça ao apelante.
Anote-se.

Superado tal ponto, consta dos autos que, na origem, Guilherme Bernardino Corrêa ajuizou a demanda objetivando o acréscimo do sobrenome “Comper” oriundo de seu avô paterno (José Manoel Comper), bem como a inclusão do nome deste em seu registro de nascimento, uma vez que tal informação se encontrava ausente do documento.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido de inclusão do nome do avô paterno na certidão e improcedente o pedido de acréscimo do sobrenome avoengo ao nome do autor.

Pois bem. Em que pese a argumentação tecida pelo magistrado de primeira instância quando da prolação da sentença, no sentido de não vislumbrar “a existência de justo motivo para alterar o nome do autor, uma vez que este já possui os [outros] sobrenomes paterno e materno” certo é que não há como desconsiderar que nesse interregno ocorreu a alteração da Lei de Registros Públicos (nº6.015/73), por meio da Lei nº 14.382, de 28/6/2022, que atribuiu nova redação ao art. 57, nestes termos:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I - inclusão de sobrenomes familiares; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

A inclusão de sobrenome, desde que evidenciado, como no caso em tela, o vínculo familiar, trata-se, pois, de direito potestativo do autor, que independe de justificativa, mormente a ausência de qualquer prejuízo a terceiros

À guisa de reforço, destaco e invoco a seguinte passagem do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id 5207217):

“De fato, o direito ao nome constitui inequívoco direito da personalidade, o qual promove não apenas a identificação do indivíduo perante a sociedade, mas a sua própria individualização como pessoa nas esferas íntima e familiar.

Não por outro motivo, a Lei nº 14.382/22 alterou o artigo 57 da Lei de Registros Públicos simplificando o processo de inclusão de sobrenomes familiares que, doravante, dispensam até a atuação judicial, podendo ser requerida pessoalmente pela parte junto ao oficial de registro civil para averbamento em seus assentos de nascimento ou casamento.

Diante desse quadro, inexiste razão para que o pedido do Apelante seja recusado por esse Sodalício, afinal, hoje, com a superveniência da supracitada lei federal, o Recorrente, já maior de idade, pode ele mesmo postular a alteração de seu nome até perante o oficial de registro, independentemente de autorização judicial.

A propósito, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PEDIDO PESSOAL DE INCLUSÃO SOBRENOMES DOS BISAVÓS MATERNOS. MITIGAÇÃO DA IMUTABILIDADE REGISTRAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código Civil e a Lei de Registros Públicos relativizaram a imutabilidade do nome civil das pessoas naturais, por se cuidar de um reflexo da dignidade da pessoa humana, perante o seio social e familiar.

2. O art. 57, da Lei nº 6.015/73, com redação alterada pela recente Lei nº 14.382/2022, previu expressamente as hipóteses de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais se encontra a inclusão de sobrenomes familiares (Art. 57, inciso I).

3. O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024, RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

- O Art. 57, I, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar, sem especificação de justa causa. Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.110460-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Nesse contexto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para, reformando parcialmente a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de que seja realizada a inclusão do sobrenome “Comper” do avô paterno do apelante aos sobrenomes dele, passando a se chamar “Guilherme Bernardino Corrêa Comper”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.